Tribunal: STF
Processo: HC 215154
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.5.2022 por Ramón Mas Gomez Junior e outro, advogados, em benefício de Renato da Silva Bustamante Sá Júnior, contra decisão pela qual, em 29.4.2022, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 738.189. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SA JUNIOR contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, prolatado no julgamento do HC n. 2280444-70.2021.8.26.0000.



    Consta dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do Paciente, em 31/07/2021, pela suposta prática do crime de integrar a organização criminosa denominada PCC (fls. 66-96). O mandado de prisão foi cumprido no dia 29/09/2021 (fls. 142-145).



    O Acusado foi denunciado como incurso no art. 2.º, caput, §§ 2.º e 4.º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (fls. 27-65).



    Impetrado prévio writ na origem, a Corte de origem denegou a ordem às fls. 146-153.



    Eis a ementa do julgado (fl. 147):



    ‘Habeas Corpus - Paciente denunciado pelo delito previsto no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850 de 2013 - Não realização de audiência de custódia e comunicação da prisão fora do prazo - Mera irregularidade - Prejuízo não demonstrado - Decretação da Prisão Preventiva com fundamento em investigações prévias - Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas - Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto - Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado - Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor - Não violada a Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.’



    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que: (i) a comunicação da prisão do Paciente à Autoridade Judicial só se deu depois de muito tempo do ocorrido; (ii) não houve audiência de custódia; (iii) o Acusado sofreu maus tratos na oportunidade em que foi custodiado; (iv) ocorre excesso de prazo na admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus interposto na Corte de origem contra o acórdão ora impugnado; (v) o Investigado não cometeu os crimes que lhes são imputados; (vi) é imprestável como elemento de convicção a suposta carta escrita por um Corréu que vincula o Réu aos crimes em comento, pois sequer foi periciada; (vii) inocorrência da suposta coação realizada pelo Custodiado no Pregão Presencial n. 25/2018, tendo em vista que se encontrava em Recife/PE; (viii) a custódia cautelar fere o princípio da contemporaneidade; (ix) o Paciente possui as condições pessoais favoráveis e, por esse motivo, a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente à preservação da ordem pública; e (x) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da manutenção do cárcere preventivo”.



    Ao proferir essa decisão, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou a necessidade de reexame de fatos e provas para exame do pleito, o que não pode ser feito em habeas corpus. Assentou ela, ainda, ausência de irregularidade na prisão do paciente e a existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.



    2. Os impetrantes alegam estar o paciente preso desde setembro de 2021, sem a realização de audiência de custódia, e que as lesões sofridas por ele no momento do cumprimento do mandado de prisão estariam comprovadas por laudo do Instituto Médico Legal. Assinalam falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva na espécie, pois o paciente seria inocente da acusação de integrar organização criminosa.



    Asseveram que, em “29 de setembro de 2021, por volta das 6h20min da manhã, policiais federais apresentaram-se à residência do paciente, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife/PE, em cumprimento de duas decisões judiciais: um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes/PE; e um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Arujá/SP, nos autos do Processo nº 1506680-73.2020.8.26.0050.



    (…) Levado à custódia da Polícia Federal no Recife/PE, teve o paciente contato com seu advogado subscritor, Ramón Mas, já apresentando uma lesão próximo à orelha, com um curativo e manchas de sangue. Em seguida, foi o paciente levado ao CENTRO DE OBSERVAÇÃO E TRIAGEM PROFESSOR EVERARDO LUNA (COTEL), presídio no estado de Pernambuco



    (…) Inicialmente, cumpre destacar que a prisão de Renato somente foi comunicada à 2ª Vara Criminal de Arujá no dia 20 de outubro de 2021 (conforme fl. 5251 do Processo nº 1506680-73.2020.8.26.0050, em anexo).



    (…) A prisão de Renato não foi comunicada ao juízo que a decretou (2ª Vara Criminal de Arujá), senão muitíssimo tempo depois.



    Como se não bastasse omitir da autoridade expedidora do mandado de prisão preventiva seu cumprimento, a autoridade policial tampouco apresentou o preso a qualquer autoridade judicial para deliberação acerca da legalidade de sua prisão.



    (...) Em outras palavras: não houve audiência de custódia.



    (…) Até a impetração deste Habeas Corpus, não fora Renato apresentado a qualquer autoridade judicial a fim de deliberar sobre sua prisão, em completa afronta a precedentes das Cortes Superiores (…).



    A situação agrava-se sobremaneira ao se considerar que Renato Bustamante sofreu maus-tratos quando de sua prisão – o que sequer foi informado pela Polícia Federal a qualquer juiz (os causídicos subscritores só tiveram acesso ao resultado do IML por diligências próprias (em 04 de fevereiro de 2022)”. 



    Reiteram ser inviável adotar como elemento de prova a “suposta carta escrita por Anderson Lacerda”, por não ter sido periciada. Ressaltam inexistente a tortura imputada ao paciente e a coação a ele atribuída, realizada no Pregão Presencial n. 25/2018, pois estaria em Recife/PE. Afir mam, ainda, ausência de contemporaneidade para a custódia cautelar e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) conheça da presente ordem de Habeas Corpus;



    b) in limine, reconheça a ilegalidade da prisão de RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JÚNIOR, relaxando-a, por violação à sua incolumidade física, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal;



    c) enfim, estenda ao réu o entendimento exarado na decisão de fls. 3420-3450 do processo de origem, concedendo-lhe a liberdade provisória, com ou sem cautelares diversas, em virtude da insubsistência dos seus requisitos ensejadores, que já o eram à época do pedido ministerial; e o são ainda mais agora, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.



    d) caso não conheça a presente ordem, conceda o Habeas Corpus de ofício, ante a extrema situação de violação que vive o paciente”.



    3. Em 10.5.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Arujá/SP, para prestar informações sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo especialmente: a) o andamento atualizado do Processo n. 1506680-73.2020.8.26.0050; b) a realização de audiência de custódia ou outra audiência posterior, com a presença do paciente, da defesa técnica e de representante do Ministério Público Federal; c) se foi reavaliada a prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, encaminhando-se cópia da decisão; d) se o paciente permanece custodiado, manifestando-se sobre o alegado na inicial da presente impetração, cuja cópia deverá acompanhar o expediente. 



    Foram prestadas informações e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 738.189.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se a mencionada jurisprudência para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Nas informações prestadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Arujá/SP afirmou:



    “Em 17 de abril de 2020 os autos foram distribuídos para uma das Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital de São Paulo (fls. 02).



    Em 04 de junho de 2020 o 4º DP de Guarulhos requereu dilação de prazo para o realizar diligencias faltantes (fls. 12).



    Em 08 de julho de 2020 o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos o autos a Justiça Federal, uma vez que os presentes tratavam-se de investigação de lavagem de o dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas, através de clínicas odontológicas registradas em nome de parentes do investigado Anderson Lacerda Pereira, vulgo ‘Gordão’ (fls. 2122/2125).



    Em 10 de julho de 2020, foi proferida decisão indeferindo a remessa dos autos a Justiça Federal (fls. 2154/2155).



    Em 31 de julho de 2020 os autos foram relatados e requeridas as prisões preventivas dos investigados ANDERSON LACERDA PEREIRA, GABRIEL DONADON LOUREIRO PEREIRA, ARLETE LOUREIRO ARAUJO, RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÃ JÚNIOR, ROBSON SOARES SIQUEIRA, JOSE CARLOS LEITE DE CARVALHO, EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO, SILVANA MOURA MATIAS, JORGE SILVA DE SOUZA, ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA, LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL, LUCIANO DA CRUZ SANTANA, DIEGO EZEQUIEL SOTO, SAFIRA MASUKAWA, SARA CRISTINA MASUKAWA, THAIS LOPES DE OLIVEIRA, FABIO DE JESUS DOS SANTOS, BRUNO MACEDO PAIXÃO, SELMA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO, ERIC ROBERTO MIGLIOLI e MÁRCIO JOSE DE OLIVEIRA (fls. 3080/3141), com a concordância do Ministério Público (fls. 3144/3148). 



    Em 31/07/2020 foi deferido parcialmente o requerido pela Autoridade Policial e anuência do Ministério, decretando-se a prisão preventiva de ANDERSON LACERDA PEREIRA, GABRIEL DONADON LOUREIRO PEREIRA, RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JUNIOR, LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL, LUCIANO DA CRUZ SANTANA, ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA, EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO, DIEGO EZEQUIEL SOTO, e indeferida a prisão dos investigados ARLETE LOUREIRO ARAUJO, JOSÉ CARLOS LEITE DE CARVALHO, ROBSON SOARES SIQUEIRA, SILVANA MOURA MATIAS e JORGE SILVA DE SOUZA, fixando-se as medidas cautelares previstas no artigo 319 (fls. 3420/3450). Mandados expedidos (fls. 3451/3466). 



    Em 04 de agosto de 2020, o Ministério Público ofereceu denuncia contra ANDERSON LACERDA PEREIRA e GABRIEL DONADON LOUREIRO PEREIRA como incursos no artigo 2.°, caput e §§ 2.°, 3.º e 4.°, II, da Lei n.° 12.850/2013; e RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JUNIOR, EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO, ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA, LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL, LUCIANO DA CRUZ SANTANA e DIEGO EZEQUIEL SOTO como incursos no artigo 2.°, caput e §§ 2.º e 4.º, II, da Lei n.° 12.850/2013, bem como requereu o arquivamento em nome dos investigados GIOVANNI BARBOSA DA SILVA, VANDERLEI DA SILVA CARVALHO, SALVIANO SEVERINO DA SILVA FILHO e JOCIMAURO BELIZARIO DOS SANTOS (ou JOCIMAURO DOS SANTOS MAGALDI), (fls. 3503/3541). 



    Em 05 de agosto de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra SAFIRA MASUKAWA, SARA CRISTINA MASUKAWA, THAIS LOPES DE OLIVEIRA, FABIO DE JESUS DOS SANTOS, BRUNO MACEDO PAIXÃO (Vulgo ‘BR’), EDSON RODRIGUES PERES (Vulgo ‘ALEMÃO’), SELMA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO (Vulgo DONA ‘SELMA’), ERIC ROBERTO MIGLIOLI e MARCIO JOSE DE OLIVEIRA como incursos no artigo 2.°, caput e §§ 2.° e 4.°, II, da Lei n.° 12.850/2013 (fls. 3546/ 3585). 



    Em 06 de agosto de 2020 a denúncia de fls. 3503/3541 foi recebida e o pedido de arquivamento em nome dos investigados foi deferido, quanto a denúncia de fls. 3546/3585, foi indeferida, bem como determinou-se o desmembramento dos autos diante da multiplicidade do número de denunciados, com a formação de autos próprios (fls. 3675/3677).



    Primeiramente distribuído à 1ª Vara Judicial desta Comarca de Arujá, por decisão de 29 de setembro de 2020, em reconhecimento da prevenção, houve a determinação da redistribuição do feito a este juízo (pg. 3959/3965). A decisão de pg. 4035/4038 reconheceu a competência, ratificou o recebimento da denúncia e reiterou na integra a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente Anderson Soares de Oliveira e demais corréus (pg. 4035/4038);



    Considerando o número de envolvidos na organização criminosa pelo principio da eficiência, foi separado por núcleos: o núcleo do tráfico de entorpecentes, o núcleo da lavagem de dinheiro e o núcleo que fazia parte das fraudes dentro da Prefeitura de Arujá, que geraram 3 processos autônomos que foram reunidos na mesma vara em Arujá.



    Os autos estão correndo em apartado, aguardando a citação dos corréus, e as respectivas defesas prévias para designação de audiência.



    Por derradeiro, trata-se de uma organização criminosa, complexa, com vários integrantes, há alguns membros foragidos, logo, o tempo do processo é o adequado a complexidade dos três processos reunidos.



    Especificamente o paciente Anderson, citado (pg. 4306), constituiu para si defensor, apresentou a resposta à acusação (pg. 5114/5120) e formulou Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva (pg. 5224/5230), indeferido por este Juízo (pg. 5248), reiterado recentemente (pg. 5435/5439), aguardando decisão por parte deste juízo.



    O processo está em regular andamento, com designação de audiência de instrução, debates e julgamento designada para os dias 23, 24 e 25 de agosto p.f. (fls. 5764/5769).



    No que concerne especificamente às informações solicitadas nos presentes autos em relação ao paciente RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JÚNIOR, temos sua prisão preventiva decretada em 31/07/2020 (fls. 3420/3450), sua efetiva prisão em 29/09/2021 (fls. 5251 e seguintes), aguardando custodiado por força de prisão provisória a audiência de instrução e julgamento já designada (fls. 5764/5769). Temos ainda, que, em todas as decisões relacionadas à situação prisional, pedidos de Revogação de Preventiva ou de Liberdade Provisória, as prisões provisórias do paciente e demais corréus teve a análise por parte deste juízo, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Finalmente, a decisão de fls. 5470/5473 já analisou a questão com relação à realização ou não de audiência de custódia”.



    Embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada no curso da ação penal em 31.7.2020, levada a efeito em 29.9.2021 e reavaliada nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, as informações prestadas evidenciam não ter sido realizada a audiência de custódia, quando cumprido o mandado de prisão. Embora tenha sido reavaliada e mantida a prisão do paciente, não foi realizada a audiência de custódia com a apresentação dele ao juízo que decretou a medida constritiva da liberdade.



    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.



    7. As alegações dos impetrantes de que o paciente teria sofrido lesões no momento do cumprimento do mandado de prisão, que estariam comprovadas por laudo do Instituto Médico Legal, de inexistência da tortura imputada ao paciente e da coação a ele atribuída, realizada no Pregão Presencial n. 25/2018, pois estaria em Recife/PE, de ausência de contemporaneidade para a custódia cautelar e de possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas são matérias a serem submetidas à avaliação do juízo de origem no momento da realização da audiência de custódia.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Arujá/SP realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar e demais questões que eventualmente venham a ser suscitadas pela defesa.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Arujá/SP, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando, por meio eletrônico, cópia desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Arujá/SP, para as devidas providências.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora